Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740871-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A, CRISTAL AZUL SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36239016), opostos pela Apelante, SILEIDE PARREIRA DA SILVA REIS, em face do Acórdão n. 1.425.261 (ID 35827919), em que, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível negou provimento à apelação. Em suas razões recursais, a Embargante defende, em suma, a existência de contradição no acórdão embargado, conquanto não aponte este vício, limitando-se a reiterar os seus argumentos do apelo quanto a necessidade de manutenção de contrato coletivo e empresarial de seguro de saúde, apesar da inexistência de vínculo com a estipulante. A Embargada BRADESCO SAÚDE S/A manifesta-se; arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da inadequação da via eleita, pois ausente a indicação do aludido vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC (ID 36953189). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Nesse sentido, contraditória será a decisão judicial quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz. Registre-se, ainda, que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e não entre a solução alcançada e a aquela almejada pelo jurisdicionado (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). No caso em tela, constata-se que a Embargante não aponta a aludida contradição existente no Acórdão n. 1.425.261 (ID 35827919). Reitera os argumentos das razões recursais de sua apelação, sem precisar, no acórdão embargado, quais os fundamentos utilizados por este Colegiado que estariam contraditos uns com os outros e com o aperfeiçoamento do silogismo que ensejou a resolução de outrora, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução ANS N. 195/2009. Assim, o objeto da controvérsia foi suplantado pelo recurso de apelação interposto pela Autora, ora Embargante, que buscou impugnar a sentença extintiva, em que o seu pedido foi julgado improcedente. Destaque-se que o interesse processual decorre do trinômio: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional com adequação da via eleita para obter o provimento pleiteado. Essas necessidade e utilidade decorrem da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida, conforme leciona Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processual Civil, 16a edição, São Paulo, Lúmen Júris, 2007, pg. 132). Portanto, a ausência de interesse recursal é evidenciada pelo não cabimento do recurso; verificando-se óbice para admissibilidade de embargos de declaração, nos termos dos arts. 994, IV e 1.022, I, ambos do CPC, com atração da incidência da regra do art. 932, III, deste Código, isto é, o não conhecimento do recurso de forma monocrática pelo relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, acolho a questão preliminar arguida na manifestação da Embargada e não conheço dos embargos de declaração, nos termos dos arts. 932, III, 994, IV e 1.022, I, todos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Por fim, advirto a Embargante que a interposição de novos recursos em face desta decisão, acaso declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2022 15:57:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador